Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão recorrida entendeu ausente a verossimilhança das alegações de hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte requerente, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa (juris tantum) de veracidade.
4. A ausência de critérios objetivos na legislação autoriza o uso de parâmetros orientativos, como os adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente a pessoa com renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. No caso, a parte agravante demonstrou retenção integral de sua remuneração nos últimos dois meses, apesar da renda bruta superior a cinco salários-mínimos.
6. Tais elementos são suficientes para a concessão do benefício, sem prejuízo de reavaliação futura, caso sobrevenham fatos novos ou impugnação fundamentada da parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça quando acompanhada de documentos mínimos que corroborem a alegação de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 290.